Tribunal: TJMT
Processo: 1018628-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1018628-42.2020.8.11.0000
Impetrante: HOTEL - J.D.F. LTDA - EPP
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por HOTEL - J.D.F. LTDA - EPP contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na aprovação e sanção da Lei no 11.120/2020.
Sustenta o Impetrante que, no dia 06 de maio de 2020, foi publicada no Diário Oficial do Estado, a Lei Estadual no 11.120/2020, que dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos com grande circulação de pessoas.
Assevera que, os estabelecimentos que possuam sistema de monitoramento e gravação eletrônica de imagens, serão obrigados a manter os arquivos de imagens armazenados pelo período de cento e oitenta dias.
Argumenta que, a violação à lei sujeitará o infrator à sanção pecuniária no montante de cinco mil Unidades Padrão Fiscal.
Afirma que, na condição de hotel e restaurante, o ato normativo reveste-se de ilegalidade, pois, interfere na livre iniciativa, o que poderá prejudicar o regular funcionamento da empresa, ocasionando até mesmo o encerramento de suas atividades.
Alega que, compete privativamente à União, legislar sobre direito civil, mostrando-se inconstitucional a lei que permite a interferência do Estado em negócios privados.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando a suspensão dos efeitos da Lei Estadual no 11.1120/2020.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado, especialmente se considerada a ausência de indícios de abusividade ou ilegalidade no ato normativo combatido.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
Da análise dos autos, não se evidencia qualquer fundamento acerca de que modo, o ato legislativo poderia implicar em óbices ao exercício da atividade empresarial dos Impetrantes, uma vez que, inexiste qualquer elemento de prova atestando eventual aumento de custo com a aquisição de novos equipamentos ou investimentos em segurança.
Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo, não havendo se falar, por ora, em ilegitimidade no ato perpetrado pelos Impetrados.
Ademais, não se vislumbra a ineficácia da medida acaso deferida ao final, pois, a lei encontra-se em vigência há mais de cento e vinte dias; mostrando-se insuficiente o argumento de que, o receio de eventual aplicação de sanção pelo descumprimento da legislação, por si só, justificaria o sobrestamento dos efeitos do ato normativo.
Por fim, como se sabe, não se admite a utilização de mandado de segurança contra lei em tese ou como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator